Tribunal: STF
Processo: Rcl 33390
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DE TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. A alegada inobservância de autoridade de decisão desta Corte não restou configurada, uma vez que o ato reclamado entendeu pela incidência do ICMS sobre operações de importação por pessoa que não se dedica habitualmente ao comércio ou à prestação de serviços, em momento posterior à entrada em vigor da Lei Complementar nº 114/2002, quando já eficazes as disposições da Lei Estadual nº 11.001/2001. Não há, pois, qualquer contrariedade ao que decidido pela Corte ao julgar o Tema 171 da repercussão geral.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.